Tribunal: STF
Processo: Rcl 82198
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Construteto Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000679-36.2023.5.10.0019. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.



    Defende que “a demanda em comento versa exatamente sobre os pontos destacados pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, já que o acórdão manteve a sentença de origem para reconhecer o vínculo de emprego de trabalhador vinculado a empreiteiro contratado pela Empresa ora Reclamante” (eDOC. 1, ID:2f783a61, p. 2).



    Aduz, ainda, que “a questão ainda gravita sob a discussão do ônus probatório, já que segundo o Tribunal Reclamado, o ônus de comprovar a contratação da mão de obra via empreiteiro era da Empresa e não do Autor, o que adentra ao mérito da suspensão posta pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes” (eDOC. 1, ID:2f783a61, p. 2).



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do ato reclamado até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, Erivonaldo Ferreira propôs reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC. 4). 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, mediante os seguintes fundamentos:



    “Aduz o reclamante ter se ativado para a ré nos moldes empregatícios, de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal. Informa ter sido contratado em 23/02/2023, na função de pedreiro, com salário de R$ 2.045,00, tendo sido desligado em 23/03/2023. Relata que não recebeu qualquer importância a título de verbas rescisórias. 



    Contrapõe-se a reclamada, sustentando não ter mantido qualquer vínculo com o autor. Aduz que o autor manteve vínculo com o empreiteiro JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA AIRES, este sim contratado pela ré para execução do contra piso, conforme contrato juntado. Alega que o autor somente esteve na obra por 7 dias, de 7/3 a 14/3, conforme controle de acesso à obra. 



    Pois bem. 



    Admitindo a reclamada a prestação de serviços no período de 07/03/2023 a 14/03/2023, mas em moldes diversos daqueles previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, atraiu o ônus de demonstrar sua assertiva (art. 373, II, do CPC). 



    E a ré não se desincumbiu de seu encargo. 



    Com efeito, a ré não produziu qualquer elemento probatório a demonstrar a alegação de que o autor prestou serviços em sua obra por intermédio de empreiteiro com quem a empresa manteve contrato civil de prestação de serviços. Embora o suposto empreiteiro - Sr. Joseildo tenha sido ouvido como informante, negou a tese defensiva de contrato de empreitada. E ainda que se atribua validade ao contrato de empreitada de id. 55a5e72 , o documento supostamente firmado com o Sr. Joseildo não é suficiente para se concluir que o autor tenha sido contratado diretamente por referido empreiteiro, ônus que incumbia à ré. 



    Tem-se assim, à míngua de elementos convincentes acerca da tese patronal, que a relação foi firmada diretamente entre autor e reclamada, de forma pessoal, não eventual, onerosa, sob subordinação jurídica. 



    Quanto ao período de vínculo, a ré não admite a prestação de serviços durante todo o período da exordial, afirmando que a relação entre as partes perdurou somente de 7/03 a 14/03/2023.



    Sendo assim, considerando-se a negativa de prestação de serviços por parte da empresa, conclui-se que o autor se desincumbiu apenas parcialmente de seu encargo, neste particular, demonstrando o labor em proveito da ré somente por tal interregno, tal como registram os controles de acesso de fls. 69/161, não impugnados especificamente pelo reclamante (art. 373, I, do CPC). 



    Reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes pelo período de 07/03/2023 a 14/03/2023..” (eDOC. 10/ ID:28a009e7, pp. 3-4)



    Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão assim ementado:



    “1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. O reconhecimento do vínculo empregatício exige a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, sendo do empregador o ônus de demonstrar que a prestação de serviços ocorreu por meio de intermediação legítima e sem subordinação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera apresentação de contrato firmado com terceiro não afasta, por si só, a existência da relação de emprego, quando ausentes provas concretas da autonomia do trabalhador e da inexistência de ingerência direta do tomador dos serviços. Recurso da reclamada improvido. 



    2. HORAS EXTRAS. CONTROLES DE ACESSO COMO MEIO DE PROVA. EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA. REFLEXOS. Os controles de acesso à obra que registram horários de entrada e saída do trabalhador configuram meio de prova apto a demonstrar a jornada de trabalho efetivamente praticada, conforme art. 818 da CLT e art. 373, I, do CPC.". Quando tais registros evidenciam extrapolação da oitava hora diária e da quadragésima quarta semanal, são devidas horas extras acrescidas do adicional de 50%, com reflexos em férias + 1/3, 13º salário, FGTS e aviso prévio, nos termos do art. 7º, XIII e XVI, da CF/88. Recurso do reclamante parcialmente provido. 



    3. VALE-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ÔNUS DO RECLAMANTE. O fornecimento de vale-alimentação pelo empregador não é obrigatório, salvo previsão em norma coletiva, contrato de trabalho ou política interna da empresa. Inexistindo comprovação de que o benefício foi ajustado ou regularmente concedido a todos os empregados, não há amparo para sua concessão judicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. Recurso do reclamante improvido. 



    4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 5% e 15% sobre o valor da condenação, observando-se a complexidade da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo despendido, conforme art. 791-A da CLT. Esta Egrégia Turma tem adotado 10% como parâmetro para ações de baixa e média complexidade, considerando o grau de zelo dos profissionais, a relevância da causa e o tempo dedicado ao processo. Quando o percentual arbitrado não refletir adequadamente tais critérios, é cabível sua majoração para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do reclamante parcialmente provido.” (eDOC. 8/ID:349d45b0, pp. 2-3)



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora reclamante, estes foram rejeitados (eDOC. 7/ID:9de406f3)



    A respeito da matéria, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de pedreiro por empreitada, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000679-36.2023.5.10.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente